Tribunal: TJES
Processo: 5004614-61.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004614-61.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEILSON COELHO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva será imposta quando, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, mostrar-se indispensável, dentre outras hipóteses, à garantia da ordem pública, o que pode ser extraído da periculosidade acentuada do agente e do
modus operandi
empregado na ação.

2. Para a prisão, bastam os indícios de autoria. Debater a fundo tal requisito é adentrar matéria de mérito, que encontra óbice na impossibilidade de aprofundamento fático probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere.

3. Condições pessoais favoráveis, mesmo que presentes, não se sobrepõem à necessidade da prisão quando presentes os requisitos necessários à sua decretação

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004614-61.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEILSON COELHO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleilson Coelho Santos
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo
juízo da 3ª Vara Criminal da Serra.

O impetrante, em síntese, diz não haver motivação idônea à custódia cautelar do paciente, denunciado na companhia de outros dois indivíduos pela prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do CP.

Não existe ilegalidade a ser reparada.

Como decidido em sede de liminar:

O paciente responde por ter supostamente praticado o crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

A magistrada fundamentadamente decretou a prisão preventiva ante a necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo em virtude do
modus operandi
do suposto crime:

Já no que diz respeito ao pedido formulado em favor do réu Cleilson Coelho, a Defesa trouxe comprovantes de condições pessoais favoráveis ao réu, comprovando endereço fixo e trabalho lícito.

Contudo, como bem registrou o n. Defensor, é entendimento já reiterado e consagrado do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, bem como que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública (STJ - HC: 553396 MS 2019/0380686-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 03/02/2020).

As demais alegações defensivas tentaram infirmar os fundamentos legais elencados no art. 312, do CPP, todavia não merecem prosperar.

No bojo da decisão de fls. 123/127, realcei o modus operandi do crime como fator revelador de alta periculosidade dos denunciados, situação concreta que ainda se mantém incólume em meu sentir.

Além do mais, apesar de o réu ser primário, não se pode desprezar que possui registro de processo de violência doméstica, com Medidas Protetivas ainda vigentes.

É recente a decisão que decretou a prisão cautelar dos réus, lastreada em fundamentos contemporâneos e que não foram enfraquecidos pelas n. Defesas, servindo a prisão preventiva dos denunciados, sobretudo, para garantir a ordem pública.

Sendo assim, INDEFIRO os pedidos de liberdade formulados em favor dos réus Cleilson Coelho e Vinicius Leal, por ainda vislumbrar a presença dos requisitos estampados no art. 312, do CPP. (...)

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam, a materialidade, os indícios de autoria delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública.

Em sede de cognição exauriente, não vejo como concluir de modo diverso.

Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva será imposta quando,
havendo prova da materialidade e indícios de autoria, mostrar-se indispensável, dentre outras hipóteses, à garantia da ordem pública,
o que pode ser extraído da periculosidade acentuada do agente e do
modus operandi
empregado na ação, sendo esse, exatamente, o caso dos autos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
,
esta Egrégia Segunda Câmara Crimina, denegando a ordem pretendida no HC n. 5006670-67.2023.8.08.0000, decidiu haver justa causa para a ação penal, posto que presentes os indícios mínimos de autoria
. Naquela oportunidade, rejeitando a pretensão de trancamento, anotei que a narrativa contida na denúncia:

Permite ao paciente o exercício da ampla defesa, havendo lastro mínimo de autoria e materialidade e, consequentemente, justa causa para instauração da ação penal.

O

fumus comissi delicti

é observado nos elementos colhidos na denúncia, da qual se infere que o paciente e outros dois denunciados concorreram para a tentativa de homicídio da vítima Dahffylis Junio Rocha Santos, que não culminou em sua morte porque foi socorrida e levada ao hospital.

De forma clara e objetiva, a denúncia narra que o paciente, mediante o emprego de arma de fogo, teria sido
responsável por restringir a liberdade de um casal de moradores vizinhos da vítima,
enquanto os demais denunciados continuavam com a ação criminosa.

Portanto, nos termos do artigo 41 do CPP, havendo a descrição do fato criminoso, bem como elementos indicativos de sua conduta expostos de forma compreensível, é possível a defesa o contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88).

Quanto ao
reconhecimento fotográfico
, de fato, o Superior Tribunal passou a entender que “
as formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador”
(STJ, HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Entretanto,
in casu
, há de se fazer um
distinguising
em relação ao referido precedente, pois o reconhecimento fotográfico não se apresenta como o único elemento.

O referido meio probatório se harmoniza com as demais provas contidas nos autos, principalmente as declarações da vítima sobrevivente e de duas testemunhas sigilosas.

Não obstante o reconhecimento fotográfico, a
testemunha 85/2022
disse que presenciou os fatos e que os três indivíduos estavam de "cara limpa", mencionando que o indivíduo que inicialmente estava desarmado - o paciente, ficou no imóvel com os moradores, armado com um arma preta passada por um dos corréus enquanto os outros desceram para o terceiro andar. Ademais, além de descrever características físicas e vestimentas, disse que tinha condições de reconhecer os autores do crime, em especial o que estava com a arma preta e o desarmado, pois viu bem seus rostos.

Nessa toada, mostradas 06 (seis) fotografias, reconheceu sem sombra de dúvidas, o paciente como sendo a pessoa que estava desarmada no momento em que os três denunciados entraram na casa e que ficou no quarto andar rendendo os moradores.

De igual modo, a testemunha n.º 91/2022, também presenciou os fatos e reconheceu, inequivocamente, o paciente como o indivíduo desarmado que ficou no quarto andar.

A vítima, embora não tenha visto o paciente, no mesmo sentido, disse que os outros dois denunciados estavam de "cara limpa", o que vai ao encontro do relatado pelas testemunhas sigilosas.

Tais circunstâncias,
em conjunto
, mostram-se aptas a configurar os indícios suficientes de autoria para deflagrar a ação penal.

Ir além disso, no presente momento, é
adentrar em matéria de mérito
, que encontra óbice na impossibilidade de aprofundamento fático probatório no habeas corpus, ação de rito especialmente célere.

Então, não havendo dúvidas quanto a esse requisito,
resta apenas justificar chancelar a indispensabilidade da custódia, tal como apresentada na origem.

Ao contrário do que sustenta o impetrante,
condições pessoais favoráveis, mesmo que presentes, não se sobrepõem à necessidade da prisão quando presentes os requisitos necessários à sua decretação.
Como visto, trata-se de
homicídio triplamente qualificado que, embora tentado, extrapola a gravidade em abstrato do delito, haja vista a
enorme ousadia na ação, que acabou por vitimar outras pessoas, com ameaças e restrição da liberdade, antes que fosse alcançada a pessoa realmente buscada pelos criminosos.

Por isso, bem andou a
douta PGJ
ao concluir que "comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, havendo motivação idônea quanto às circunstâncias que apontam para a necessidade de se garantir a ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a imprescindibilidade de manutenção da custódia preventiva dos pacientes."

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.